Tribunal: TJDFT
Processo: 0004266-41.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004266-41.2012.8.07.0001 AGRAVANTES: ARSENIO BOMFIM JÚNIOR, MAURA DE CARVALHO BONFIM, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ARSENIO BOMFIM JÚNIOR, MAURA DE CARVALHO BONFIM DESPACHO Republique-se a certidão de ID 70279028 no DJEN, com a consequente renovação do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial no tocante à agravada CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, devendo constar da intimação exclusivamente o nome do advogado Renato Lôbo Guimarães, OAB/DF 14.517, conforme requerido na petição de ID 68643951. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026